Tribunal: TJES
Processo: 0021407-31.2018.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-07-18

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES – FUNEVE. CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. TRIÊNIOS E SEXTÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABONO DA
LEI MUNICIPAL N
º 5.458/2013. PAGAMENTO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32.

1.Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente,
e
natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido
dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos. Precedentes.

2. No
julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno
do TJES
reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu aludidas vantagens. No julgamento em referência, houve modulação de efeitos,
restando decidido que o
acórdão teria efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado,
exclusivamente, obstar a devolução de valores percebidos de boa-fé pelos servidores que tiveram a gratificação implementada, não se prestando a garantir a incorporação da rubrica às respectivas remunerações ou a permitir que os demais servidores a implementem.

4.
A
teor do disposto no artigo 3º, da Lei Municipal nº 5.458/2013, “Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.”

5. Vê-se, portanto, que se trata de vantagem concedida apenas aos servidores do magistério em efetivo exercício, lotados na Secretaria Municipal de Administração do Município de Vila Velha, que contribuíram de forma direta para enriquecimento, desenvolvimento e aprimoramento da educação da rede pública municipal de ensino no ano de 2013.

6.
O
fato de não terem sido reconhecidos administrativamente alguns dos direitos a que a Autora fazia jus não configura conduta
ensejadora da
reparação por danos morais,
tratando-se de
meros aborrecimentos da vida em sociedade.

7. É quinquenal, com fundamento no artigo
1º, do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional relativo
às parcelas remuneratórias cujo direito foi reconhecido na presente demanda
.

8. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021407-31.2018.8.08.0035
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: LUCIA MARIA RIBEIRO RANGEL
PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº 0021407-31.2018.8.08.0035

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JU
Í
ZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

PARTES

:
LUCIA MARIA RIBEIRO RANGEL

ADVOGADO : LIVIA CIPRIANO DAL PIAZ E OUTROS

: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VILA VELHA

MAGISTRADO :
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que:

(i)

julgou procedente
em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487,
I
, do CPC, para condenar o Requerido a incorporar a vantagens pecuniárias de gratifica
çã
o de assiduidade, no importe de 22% (vinte e dois por cento) e licen
ç
a prê
m
io no montante de 25% (vinte e cinco por cento), be
m
como ao pagamento dos valores vencidos a partir de 24.07.2013, em razão da ocorr
ê
ncia da prescri
ç
ão;

(ii) julgou improcedentes, nos termos do art. 487, I, do CPC,
os
pedidos de incorporaç
ã
o do abono, sex
ê
nio/triênio, e condenação do Requerido
ao pagamento de indenização por danos morais;

(iii) considerando a sucumbência recíproca,
já que,
dos
cinco pedidos apreciados
na sentença
, dois foram deferidos e três indeferido
s,
condenou a parte autora a pagar honorários de sucumbência, fixados, de forma equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC e condenou o Munic
ípio
requerido a pagar
honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC. Deferiu a gratuidade de justiça em favor da parte Autora, suspendendo
a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

P
ois bem.

Cuidam os autos de
“Ação Ordinária Condenatória com pedido de tutela de urgência e evidência e gratuidade da justiça”, ajuizada por Lucia Maria Ribeiro Rangel em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPV
V,
pretendendo
, em síntese, a incorpora
ç
ão: (i) do adicional de assiduidade, (ii) de triênios/sexênios; (iii) de licença prêmio; e (iv) do abono concedido pela Lei 5458/2013, bem como indenização por danos morais.

A Autora é servidora pública de vínculo estatutário com o Município de Vila Velha, desde 05.09.1972. Em 2002, em razão de aposentadoria, passou a vincular-se ao IPVV.

Pois bem.

1. DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE

A Autora pleiteou
o restabelecimento
do pagamento
e a incorporação aos proventos

do adicional de assiduidade correspondente a
1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício de serviço ininterrupto prestado ao Município
, calculado sobre o salário-base, concedido pela Resolução FUNEVE nº 13/86 até o ano de sua aposentadoria (2000) ou até a extinção da FUNEVE (1995).

A Lei Municipal nº 3.012/95,
ao criar
a Secretaria Municipal de Educação, em seu artigo 20, facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE a transferência para a aludida secretaria,
assegurando,
expressamente, a manutenção de todos os direitos adquiridos na vigência do regime anterior:

“
Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.”

Assim, mostra-se incabível a
supressão,
dos vencimentos do servidor municipal,
do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13, da FUNEVE.

Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente,
e
natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido
dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos.

Nesse sentido:

“
Agravo de Instrumento Nº 0003620-18.2020.8.08.0035 Agravantes: Instituto de Previdência dos Servidores de Vila Velha IPVV, Município de Vila Velha Agravado: Eli Pinheiro da Rosa Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito. 2. Em que pese as demais alegações do agravante,
o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo.
(TJES; Apl 0039350-37.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 14/02/2019). Ademais, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada na origem, decerto que há urgência da pretensão autoral. 3. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 20 de abril de 2021. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000674, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)”

“
EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. A SÚMULA N.º 343, DO STF, NÃO É ÓBICE AO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA.
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE. NATUREZA PESSOAL E PERMANENTE. SUPRESSÃO UNILATERAL IRREGULAR. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E PROVENTOS.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO . 1
A matéria discutida na decisão rescindenda não encontra divergência na jurisprudência deste egrégio Tribunal, razão pela qual o disposto na Súmula n.º 343, do Supremo Tribunal Federal, não é óbice ao cabimento da presente ação.

2 O entendimento pacífico deste egrégio Tribunal era e continua sendo no sentido de reconhecer a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução n.º 13 da FUNEVE nos vencimentos dos servidores municipais e garantir o direito à incorporação do benefício, com o devido recálculo do valor dos proventos de aposentadoria
.

3 A sentença deve ser rescindida, para reconhecer o direito da Requerente ao recebimento dos valores correspondentes à assiduidade, desde a data da supressão indevida, além do direito à incorporação da verba aos respectivos proventos, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do DL 20.910/32, tudo a ser apurado em liquidação. 4 Procedência do pedido. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100190019164, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)”

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES - FUNEVE - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O MUNICÍPIO DE VILA VELHA E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA.

1.
Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. Portanto, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos.
2. De igual modo, não merece prosperar a alegação do Município no sentido de que devido à alteração do regime jurídico a requerente passou a ter direito tão somente às parcelas remuneratórias instituídas pela legislação municipal. Isso porque, conforme precedentes desta Corte, o adicional por tempo de serviço instituído pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE, foi concedido a servidores submetidos a regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho, sendo indevida a supressão do pagamento do adicional em razão da mudança de regime (de celetista para estatutário). 3. Verifica-se que a sentença condenatória é ilíquida, razão pela qual, segundo estabelece o art. 85, § 4º, item II, do CPC, a definição do percentual da verba honorária deverá ser fixado quando liquidado o julgado. 4. Recursos conhecidos, desprovido para o Município de Vila Velha/ES e parcialmente provido para a autora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190001210, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)”

Assim, considerando que a Autora comprovou ter sido admitida em
05.09.
1972, não merece reparo a sentença recorrida, quanto ao reconhecimento do direito da Autora à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 22% (vinte e dois por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º, do DL 20.910/32.

2. DOS TRIÊNIOS E SEXTÊNIOS.

A Autora pleiteou a incorporação dos triênios e sextênios aos proventos da mesma.

Entretanto, no julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno d
este
Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu aludidas vantagens. Vejamos:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

1. A regulamentação da jornada de trabalho, do pagamento de adicional por tempo de serviço e da isonomia de vencimentos de determinada categoria de servidores, constitui matéria afeta ao respectivo regime jurídico-administrativo, cuja disciplina é admitida por meio de lei de iniciativa atribuída, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo, na forma do art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

2. A incursão legislativa da Câmara Municipal em matéria cuja iniciativa é de competência exclusiva do Chefe Poder Executivo Municipal fere o preceito constitucional da independência dos poderes, expressamente previsto na Constituição Estadual (art. 17), por simetria ao art. 2º, da Constituição Federal, caracterizando interferência ilegítima na autonomia do plano de gestão municipal do Poder Executivo. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100140016914, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/09/2017, Data da Publicação no Diário: 28/09/2017)”

No julgamento em referência, houve modulação de efeitos,
restando decidido que o
acórdão teria efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado,
exclusivamente, obstar a devolução de valores percebidos de boa-fé pelos servidores que tiveram a gratificação implementada, não se prestando a garantir a incorporação da rubrica às respectivas remunerações ou a permitir que os demais servidores a implementem. .

Nesse sentido:

“
RECLAMAÇÃO Nº 0037791-43.2019.8.08.0000 RECLAMANTE: DEUSNAR VIVALDI E OUTROS RECLAMADA: 1ª TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE VITÓRIA P. INT. PASSIVA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA RECLAMAÇÃO ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADICIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VILA VELHA - SEXTA PARTE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EX NUNC FINALIDADE DE EVITAR REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - VANTAGEM PECUNIÁRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL IMPROCEDÊNCIA. A modulação dos efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 0011422-85.2014.8.08.0000, que declarou a inconstitucionalidade da gratificação denominada sexta parte, prevista no art. 85, da Lei Orgânica n° 01/1990, do Município de Vila Velha, teve por objetivo,
exclusivamente, obstar a devolução de valores percebidos de boa-fé pelos servidores que tiveram a gratificação implementada, não se prestando a garantir a incorporação da rubrica às respectivas remunerações ou a permitir que os demais servidores a implementem.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de reclamação em que são Reclamantes DEUSNAR VIVALDI E OUTROS e Reclamada 1ª TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE VITÓRIA; ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, julgar improcedente a Reclamação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 08 de Outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Reclamação, 100190055812, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)”

Assim, deve ser confirmada a sentença também n
o
ponto em que rejeitou o pedido de incorporação de triênios e sexênios.

3. DA LICENÇA PRÊMIO

A Autora pleiteou a determinação de pagamento de
gratificação de 25% sobre seus vencimentos,
relativa
ao período aquisitivo de 1987 a 1997, conforme artigo 80, da Lei 2.398/87, a seguir transcrito:

“
Art. 80 - Após cada decênio ininterruptos de efetivo exercício no serviço público prestado ao município, o funcionário estável que a requerer conceder-se-á licença prêmio de 180 (cento e oitenta) dias com todos os direitos e vantagens de seu cargo.

§1º - O funcionário poderá optar pelo recebimento de uma gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento de seu cargo ao invés de gozar a licença de que trata este artigo, gratificação que se incorporará à sua remuneração.

No caso, conforme fichas financeiras constantes dos autos, a Requerente completou o decênio exigido para a concessão da
referida
licença, optando pelo recebimento da gratificação de 25% sobre o vencimento do cargo, recebendo-a até o momento da sua aposentadoria.

Assim, também em relação
à gratificação em referência, deve ser confirmada a sentença, que reconheceu o direito da Autora.

.

4. ABONO PREVISTO NA LEI Nº
5458/2013

A Autora pleiteou o pagamento do abono pecuniário previsto no artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.458/2013.

Entretanto, a teor do disposto no artigo 3º, da Lei Municipal nº 5.458/2013, “Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.”

Vê-se, portanto, que se trata de vantagem concedida apenas aos servidores do magistério em efetivo exercício, lotados na Secretaria Municipal de Administração do Município de Vila Velha, que contribuíram de forma direta para enriquecimento, desenvolvimento e aprimoramento da educação da rede pública municipal de ensino no ano de 2013.

No caso, a Autora aposentou-se em 2002, não preenchendo, portanto, os requisitos para a concessão do abono em referência.

Assim, deve ser confirmada a sentença, também neste ponto específico.

5. DO DANO MORAL

Não merece reparo a sentença, quanto à rejeição do pedido de indenização por danos morais, uma vez que o fato de não terem sido reconhecidos administrativamente alguns dos direitos a que a Autora fazia jus não configura conduta
ensejadora da
reparação por danos morais,
tratando-se de
meros aborrecimentos da vida em sociedade.

Registro, por fim, que o pagamento das parcelas remuneratórias cujo direito foi reconhecido na presente demanda deverá observar
o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Como a demanda foi ajuizada em 24.07.2018, encontram-se prescritas todas as parcelas anteriores a 24.07.2013.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – DIVERGENTE

Rememoro tratar-se de
remessa necessária
da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos da ação movida por
LÚCIA MARIA RIBEIRO RANGEL
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) – IPVV
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“para condenar o Requerido a incorporar as vantagens pecuniárias de gratificação de assiduidade, no importe de 22% (vinte e dois por cento) e licença prêmio no montante de 25% (vinte e cinco por cento), bem como ao pagamento dos valores vencidos a partir de 24/07/2013, em razão da ocorrência da prescrição”.

Em sessão pretérita, o eminente Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
proferiu voto de relatoria no sentido de confirmar a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, mantendo a condenação da autarquia municipal à incorporação do
[1]
adicional de assiduidade percebido pelos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE (previsto na Resolução nº 13/1986), cujo direito adquirido foi assegurado pela Lei Municipal nº 3.012/1995, artigo 20.

Sua Excelência destacou que, segundo
“
o entendimento deste Tribunal de Justiça, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente,
e
natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido
dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos”
, reconhecendo o direito a parte requerente
“à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 22% (vinte e dois por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º, do DL 20.910/32”.

Em relação à outra parcela condenatória imposta à autarquia municipal requerida, e sujeita ao reexame necessário, concernente à
[2]
licença prêmio prevista no artigo 80, §1º, da Lei Municipal nº 2.398/1987, o eminente Relator igualmente reconheceu o direito da requerente, que completou o decênio exigido para concessão da gratificação de 25%, que foi incorporado à sua remuneração e percebido até a aposentadoria, resguardando, também, a prescrição quinquenal, que alcançou as parcelas anteriores a 24/07/2013.

Nesse contexto, solicitei vista dos autos para apreciar com maior acuidade a matéria posta sob o crivo desta egrégia Segunda Câmara Cível.

Primeiramente, entendo oportuno consignar, mormente considerando que o judicioso voto de relatoria trata de aspectos que foram desfavoráveis à parte requerente, que não interpôs recurso, que, consoante enunciado da súmula nº 325 do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado”.

Dito isso, consta da inicial que a requerente, atualmente aposentada, possuía
“
cargo oriundo dos quadros da Fundação Educacional de Vila Velha”
, que lhe garantia assiduidade no percentual de 1% para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, conforme art. 2º da Resolução FUNEVE nº 13/1986, c/c art. 20, da Lei Municipal nº 3.012/1995,
in verbis
:

Resolução nº 13, de 10/09/
198
6
da FUNEVE. Art. 2º Conceder um Prêmio de Assiduidade, a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. (fl. 57)

Lei Municipal nº 3.012/1995. Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o
direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Ve
lh
a, que assume o paga
m
ento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de servi
ç
o adquiridos referente aos servi
ç
os prestados a FUNEVE
, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

De acordo com a requerente na exordial, enquanto na ativa, percebia um acréscimo de 12% (doze por cento) em seus vencimentos, que foi suprimido quando da aposentação.

Na peça vestibular, a requerente defendeu fazer jus ao percentual de 30%, relativo ao quantitativo de anos trabalhados até se aposentar (que apontou de 1972 a 2002), e subsidiariamente ao percentual de 22%, até a data da extinção da FUNEVE e sua incorporação à Secretaria de Educação (Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995), pleiteando, por fim, ainda subsidiariamente, o restabelecimento do percentual de 12%, que recebeu até a supressão.

Quanto à licença prêmio, a requerente afirmou que foi suprimida dos seus proventos, sem explicação (fl. 12), pleiteando o restabelecimento do percentual de 50%.

Ao analisar as fichas financeiras colacionadas à inicial, especialmente de fls. 40/43 (do período de 1994 a 2000), constata-se que, no período da ativa,
a requerente, de fato, percebia adicional de assiduidade de 12%
, que lhe foi garantido quando da transferência da FUNEVE para a Secretaria Municipal de Educação, com base na Lei Municipal nº 3.012/1995,
além da licença prêmio de 50%
.

Quando da elaboração dos cálculos dos proventos da requerente, também ficou consignado que sua
última remuneração continha assiduidade no percentual de 12%
e
licença prêmio de 50%
, sendo que
somente
a primeira
não foi considerada na fixação dos seus proventos
(fl. 78), os quais
incorpor
a
ra
m a l
icença prêmio de 50%
(fl. 78), do art. 80, da Lei nº 2.398/1987,
relativa a dois períodos aquisitivos
(05/09/1972 a 02/09/1982 e 03/09/1982 a 30/08/1992 – fl. 79), considerada a data inicial do benefício de aposentadoria em 21/11/2000 (fls. 77 e 80).

Veja-se que, antes da aposentação, a requerente percebia tanto a assiduidade incorporada aos seus vencimentos com base na Lei Municipal nº 3.012/1995, quanto a licença prêmio prevista na Lei nº 2.398/1987,
tendo sido suprimida apenas a primeira,
eis que a segunda passou a integrar os proventos, considerando os dois decênios completos
(fls. 78 e 82).

Ocorre que, como bem esposado pelo eminente relator, este egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado no sentido de que o adicional de assiduidade em questão possui natureza remuneratória e permanente de deve ser incorporado aos proventos do servidor público, sendo possível sua cumulação da licença prêmio, a saber:

(...) Em que pese a alegação da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, observo que o tema já fora objeto de pronunciamentos anteriores deste e. TJES, quando foi reconhecida a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade e a regularidade da aplicação da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, adicional este que não pode ser suprimido de forma arbitrária pelo Ente Municipal.(...). (TJES, Classe: Apelação, 035130315191, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019)

(...) O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido arbitrariamente pelo ente público, além de autorizar a incorporação aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Apelação, 35130307586, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017).

(...) O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determina que será concedido adicional de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. IV – O adicional de assiduidade, por ser verba de caráter permanente, é incorporado aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES. (...). (TJES, Classe: Apelação, 35140316940, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 20/09/2016).

(...) É devido o adicional de assiduidade previsto no artigo 2º da Resolução n. 13/1986 da Fundação Educacional de Vila Velha – Funeve aos servidores que a ela eram vinculados e posteriormente passaram a integrar a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha porque “a Lei Municipal nº 3.012, de 13 janeiro de 1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação, facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE a transferência para a aludida Secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior.” (TJ-ES., Ap. 35.12.026322-9, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 01-12-1025, DJ 11-12-2015). (...). (TJES, Classe: Remessa Necessária, 35110166721, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2016, Data da Publicação no Diário: 01/09/2016).

(...) O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determina que será concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 4. As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. (...). (TJES, Classe: Apelação, 35130272608, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016).

Porém, o percentual a ser incorporado refere-se apenas àquele que a servidora percebia quando da ativa, de 12% (doze por cento), porquanto a Lei Municipal nº 3.279/97 assegurou esse direito adquirido, não havendo que se falar em percentual maior, por falta de amparo legal, valendo ressaltar que, após a mudança de regime, a requerente passou a perceber outros benefícios, previstos em lei, como, por exemplo, o adicional de tempo de serviço e a licença prêmio, ambos incorporados aos seus proventos (fls. 78/82).

Nesse contexto, com a devida vênia ao eminente Relator, voto no sentido de conhecer da remessa para reformar em parte a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, e estabelecer que o percentual de assiduidade a ser incorporado é de 12% (doze por cento), rejeitando o pedido quanto à incorporação da licença prêmio, porquanto não houve supressão da verba, e, em razão da sucumbência mínima do requerido, considerando que dos cinco pedidos, apenas um foi acolhido (subsidiário), condenar integralmente a requerente a pagar as custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (fl. 63).

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY